Tribunal: TJES
Processo: 5004410-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004410-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

AGRAVADOS: ADILSON GUIMARÃES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA em face da decisão id 907952, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, ao rejeitar os embargos de declaração por si opostos nos autos do processo nº 1159370-98.1998.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos Agravados, “
realizando o seu pagamento ou expondo a importância correta
”.

Pelas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que
o decisum
que homologou os cálculos e encerrou a fase de liquidação não leva em consideração os valores por si já depositados (pela Agravante), incluindo multa e honorários advocatícios que não seriam devidos. Ao final, a Agravante requer seja dado “provimento ao presente recurso para determinar que o Juízo competente informe o rito a ser aplicado na execução, para que haja nova intimação da Agravante obedecendo os prazos para pagamento e impugnação, apenas após a apresentação dos valores líquidos e com a dedução dos valores já depositados em Juízo.”

Decisão id 919505 em que restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 999462).

A Agravante interpôs recurso de agravo interno (id 1000967), reiterando a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, sobre o que manifestaram-se os Agravados pelas contrarrazões id 1077447.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais (id 1007132), pugnando pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento, notadamente diante da preclusão da decisão que homologou os cálculos, sendo vedada nova impugnação ao cumprimento de sentença.

A Agravante, pela petição id 1254314, reitera não ter havido preclusão, na hipótese dos autos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA em face da decisão id 907952, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, ao rejeitar os embargos de declaração por si opostos nos autos do processo nº 1159370-98.1998.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos Agravados, “
realizando o seu pagamento ou expondo a importância correta
”.

Pelas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que
o decisum
que homologou os cálculos e encerrou a fase de liquidação não leva em consideração os valores por si já depositados (pela Agravante), incluindo multa e honorários advocatícios que não seriam devidos. Ao final, a Agravante requer seja dado “provimento ao presente recurso para determinar que o Juízo competente informe o rito a ser aplicado na execução, para que haja nova intimação da Agravante obedecendo os prazos para pagamento e impugnação, apenas após a apresentação dos valores líquidos e com a dedução dos valores já depositados em Juízo.”

Pois bem.

Para melhor compreensão, mister realizar breve resumo dos atos processuais realizados na ação judicial de origem.

Os Agravados ajuizaram, em 29.11.1990, “ação ordinária” nº 1159370-98.1998.8.08.0024 em face da Agravante, nos termos da petição inicial id 907944, postulando sejam implementados reajustes em suas suplementações de aposentadoria, a partir de fevereiro/89, “nas mesmas proporções e com os mesmos índices que foram reajustados os seus benefícios do INPS”.

A pretensão deduzida pelos Agravados foi julgada parcialmente procedente, nos termos do seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a Ré VALIA – FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL a reajustar integralmente os benefícios devidos aos Autores, aplicando-se os mesmos índices utilizados pela Previdência Social Oficial na aposentadoria por ela paga, e segundo os índices de reajustamento expedidos pelo MPAS, devendo, então, proceder a revisão das suplementações das aposentadorias dos Autores, de acordo com as normas contidas em seu Estatuto e Regulamento Básico, condenando-a mais, a pagar as diferenças mensais decorrentes deste reajuste, vencidas e vincendas, em razão de pagamentos que lhes foram ou vem sendo feitos a menor, desde maio de 1989, juros legais e correção monetária, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno, mais a Ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, devidamente corrigido.”

Após o trânsito em julgado, deflagrou-se o procedimento de liquidação da sentença, realizando-se laudo pericial cujos cálculos foram homologados pelo Juízo
a quo
, por meio da decisão id 1604367 (fls. 02/03), datada de 26.10.2018 e disponibilizada no Diário da Justiça (a decisão) em 08.11.2018 (id 1604367, fls. 05).

Nesta decisão homologatória de cálculo datada de 26.10.2018, o Juízo
a quo
reconheceu como devido aos Agravados o montante de R$ 11.656.758,29 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), atualizados até 31.07.2017, determinando, ao final, o seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

A referida decisão homologatória de cálculo, datada de 26.10.2018, e que tornou líquido o título judicial, não foi impugnada pela Agravante por meio de recurso cabível.

Apenas em 26.11.2018 é que a Agravante protocolou petição de “chamamento do feito à ordem”, reiterada pela petição id 1604368, protocolada no feito de origem em 31.07.2019, aduzindo que a decisão homologatória de cálculo teria incorrido em “profundo equívoco”, pelas seguintes razões:

(1)
na verdade, o valor entendido como devido pelo Perito do Juízo seria de R$ 5.662.392,69 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), e não o montante de R$ 11.656.758,29 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), indicado na decisão que homologou os cálculos;

(2)
que o Perito do Juízo não teria deduzido dos seus cálculos os valores depositados em garantia e tampouco os valores incontroversos já levantados pelos Agravados.

À vista da suprarreferida manifestação de “chamamento do feito à ordem”, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu decisão id 1604370, na data de 14.10.2019, ocasião em que restou confirmada, por seus próprios fundamentos, a decisão homologatória de cálculos datada de 26.10.2018, determinando-se, por fim, a apresentação de cálculos atualizados e a informação acerca de valores já levantados:

“A parte executada requereu o chamamento do feito à ordem na petição de fls. 5.089/5.091, a fim de que seja revogado o despacho que homologou os cálculos periciais, além da expedição de ofício à instituição financeira, bem como a intimação do perito para apresentar os valores atualizados dos depósitos.

Pois bem, no tocante à arguição da executada de que deve ser utilizada a metodologia do art. 58, do ADCT, percebe-se que na realidade trata-se de rediscussão de mérito, posto que a sentença prolatada, que inclusive, transitou em julgado, indicou o critério/índice a ser aplicado.
Assim, verifico que a parte se utilizou de tal petição buscando rediscutir as matérias já ultrapassadas nas Decisões proferidas e que, inclusive, transitaram em julgado, motivo pelo qual não há que se falar em revogação do despacho.

A parte executada requereu a expedição de ofício às instituições financeiras, contudo, foi possível verificar que há valores depositados judicialmente, conforme extratos que seguem, retirados do site do Banco Banestes.
Dessa forma, mantenho a decisão de fls. 5.084/5.085 pelos seus próprios fundamentos,
determinando que as partes, na forma do Laudo Pericial, devidamente homologado nos autos, apresentem cálculos devidamente atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias, informando, inclusive, os valores já levantados nos autos, e procedendo, se for o caso, o devido abatimento.
” (grifos no original)

Seguiu-se, após, nos autos da ação judicial de origem, oposição de embargos de declaração pela Agravante em face da suprarreferida decisão id 1604370, ocasião em que o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão id 907952, afastando a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, nos seguintes termos:

“
A priori
, percebe-se que a parte embargante alega que a decisão embargada incorreu em verdadeiro erro de premissa fática, ao analisar o chamamento do feito à ordem de fls. 5.089/5.091, intimando a parte embargante ao pagamento de valor diverso (R$ 11.656.758,29 – onze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) àquele apurado pelo
expert
, no total de R$ 5.662.392,69 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos).

In casu
, todas as questões discutidas foram devidamente enfrentadas, com a fundamentação necessária ao deslinde da matéria.

Deste modo, não se pode confundir erro de premissa fática com decisão contrária aos interesses da parte.

Assim, no caso em tela, verifico que a parte embargante se utilizou de tal recurso buscando rediscutir as matérias já ultrapassadas na Decisão de fls. 5.111, não se enquadrando, assim, nos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual verifico ser o mesmo incabível.

Além disso, a embargante sustenta que há contradição na decisão objurgada, na medida em que decidiu por manter integralmente a decisão que homologou os cálculos periciais, intimando a executada, ora embargante, ao pagamento do equivocado da quantia de R$ 11.656.758,29 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), decidindo ainda pela intimação das partes para apresentar os cálculos atualizados, na forma do laudo homologado, informando, inclusive, os valores já levantados, e procedendo o devido abatimento.

No caso sob análise, não vislumbro a ocorrência de contradição, já que, de um lado, a Decisão homologa o valor devido a ser pago, do outro, determina que os valores já depositados/levantados sejam informados, bem como o seu devido abatimento.

O fato é que a quantia a ser paga
ao todo
corresponde a R$ 11.656.758,29 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), mas cabe considerar o montante já quitado. Logo, não há que se falar em contradição.

Outrossim, argui omissão na Decisão, de modo que requer que seja superada, reconhecendo além dos depósitos indicados no extrato apresentado pelo juízo, quais sejam, os de fls. 2.664 e 2.970, também a penhora realizada conforme fls. 1.159 e o depósito de fls. 1.204, posteriormente liberado em favor da exequente Elizete Loureiro de Oliveira, através de alvará, conforme fls. 1.320, sob pena de serem repassados valores que não fazem jus os exequentes, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Também não é o caso de omissão, uma vez que a decisão aqui discutida determina que as partes tragam os valores já repassados, deduzindo-os do montante apontado como devido, de maneira que todos os argumentos supracitados podem ser exibidos juntamente com os cálculos nos termos da decisão embargada.

Diante do exposto,
conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA (fls. 5.124/5.133) para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, por não haver que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro.

No mais,
permaneça a Decisão de fls. 5.111 no estado em que se encontra.

Ainda, intime-se a parte executada, ora embargante, para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente às fls. 5.142/5.239, realizando o seu pagamento ou expondo a importância correta, levando em consideração a Decisão de fls. 5.111 e a presente Decisão.” (grifos no original)

Por fim, em razão da decisão que negou provimento ao recurso de embargos de declaração, a Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, inobstante a alegação deduzida pelos Agravados em sede de contrarrazões recursais, verifica-se que inexiste a preclusão que impediria o exame da matéria devolvida pela Agravante a esta instância recursal.

Embora a Agravante não tenha interposto recurso de agravo de instrumento em face da decisão homologatória datada de 26.10.2018, tem-se que as questões objeto deste recurso de agravo de instrumento apenas foram enfrentadas pelas decisões posteriores (id 1604370 e id 907952), ora recorridas.

Quanto ao mérito recursal, tenho que as razões deduzidas pela Agravante não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

A Agravante afirma haver verdadeira nulidade processual em razão da indefinição quanto ao rito a ser observado no feito de origem, pois, no seu entender, ainda não há “quantia certa”.

Todavia, com a decisão que homologou os cálculos da liquidação, pela decisão id 1604367, datada de 26.10.2018, o débito, até então ilíquido, tornou-se líquido, sendo devido o pagamento do valor no prazo previsto no art. 523, do Código de Processo Civil:

“Art. 523 - No caso de condenação em quantia certa,

ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

(...)”

A mera necessidade de abatimento de quantia já depositada no curso do feito não tem o condão de afastar a liquidez e certeza do débito exequendo, uma vez que se cuida de mero abatimento de valores, que, inclusive, já foram informados pela Agravante ao Juízo
a quo
(id 1604372, fls. 11).

Em continuidade, tem-se que inexiste o alegado erro de premissa quanto ao valor do crédito principal fixado na decisão que homologou os cálculos da liquidação, reiterado pela decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, qual seja, a cifra de R$ 11.656.758,29 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos).

É que o valor apurado como devido pelo perito, na ordem de R$ 11.656.758,29 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), conforme consta da planilha id 1604873 (fls. 18), tem como parâmetro atualização os índices da Previdência Social Oficial para fins de atualização dos benefícios, o que guarda estrita observância com a coisa julgada material.

Por outro lado, o valor indicado pelo perito de R$ 5.662.392,69 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme disposto na planilha id 1604869 (fls. 07), observa a disposição do art. 58, do ADCT, o que restou afastado pelo MMº. Juiz de Direito a quo na decisão vergastada, pois o contrário implicaria em violação à coisa julgada material, uma vez que o título judicial exequendo determina que sejam considerados os índices da Providência Social Oficial para apuração do valor devido.

Contudo, certo é que não poderá incidir honorários advocatícios sucumbenciais devidos na fase de cumprimento de sentença e nem a multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sobre o montante já depositado em juízo na fase de liquidação, mas apenas sobre o montante que restar em aberto mesmo após o decurso do prazo para pagamento, tal como previsto no Estatuto Processual Civil:

“(...)

§ 1º - Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

(...)”

Destarte, descabe a necessidade de nova intimação da Agravante, conforme postulado no presente recurso de agravo de instrumento, devendo ser observado da apuração do valor devido as premissas fixadas neste voto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento a fim de que seja observado, no cumprimento de sentença de origem, que não incide verba honorária advocatícia sucumbencial devida na fase executiva e nem a multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sobre o montante já depositado pela Agravante em juízo. Prejudicado o agravo interno.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004410-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

AGRAVADOS: ADILSON GUIMARÃES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS HOMOLOGADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA – ART. 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR NÃO DEPOSITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão homologatória de cálculo proferida em sede de liquidação torna o débito, até então ilíquido, em líquido, sendo devido o pagamento no prazo previsto no art. 523, do Código de Processo Civil.

2. A mera necessidade de abatimento de quantia já depositada no curso do feito não tem o condão de afastar a liquidez e certeza do débito exequendo.

3. Não incide honorários advocatícios sucumbenciais devidos na fase de cumprimento de sentença e nem a multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sobre o montante já depositado em juízo na fase de liquidação, mas apenas sobre o montante que restar em aberto mesmo após o decurso do prazo para pagamento, tal como previsto no Estatuto Processual Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA e que são Agravados ADILSON GUIMARÃES E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.